Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723107-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MANOEL MONTEIRO FILHO REQUERIDO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID no 27878332, arquive-se o presente requerimento. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator